Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707609-91.2018.8.07.0001 RECORRENTES: RAIMUNDO MARIANO COSTA, WALDETH SANTANA COSTA, SIMONE MARIANO COSTA RECORRIDOS: FRED DE MORAIS APOLINARIO, IRENE DA ROCHA CASTRO MELO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DA POSSE. ART. 561. REQUISITOS. POSSE. NÃO VERIFICADA. 1. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. 2. Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias. 3. Em se tratando de ação possessória de reintegração, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do CPC, provar: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; e (IV) continuação da posse turbada ou perda da posse esbulhada. 4. Não há que se falar em reintegração de posse quando a parte não se desincumbe de provar os fatos constitutivos de seus direitos possessórios. 5. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, e 489, ambos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.200 a 1.204, 1.208, e 1.210, todos do Código Civil, porquanto, em que pese a documentação por eles apresentada e a ausência de comprovação pelos apelados, restou decidido que os apelados detêm a melhor posse, a despeito de ser violenta, clandestina e de má-fé. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Suscitam, ainda, afronta aos artigos 370, 560 , 926, e 933, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, mencionam ofensa ao artigo 5o, inciso LV, Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial, invocando a ocorrência de cerceamento de defesa. Requerem a atribuição de efeito suspensivo aos presentes recursos constitucionais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370, 560, 926, e 933, todos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 10, e 489, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso em relação à indicada afronta aos artigos 1.200 a 1.204, 1.208, e 1.210, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque a turma assentou: No caso dos autos, os apelantes ajuizaram ação de reintegração de posse, em 22/03/2018, na qual relataram: a) que, em 20/10/1992, a terceira requerente adquiriu a posse do imóvel localizado na quadra comercial, unidade 25 do Condomínio Privê Lago Norte II/DF, com área de 300m2 (trezentos metros quadrados), conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Fração Ideal de Imóvel Rural em Condomínio; b) que, em setembro de 1993, o primeiro e a segunda requerente adquiriram a posse do imóvel localizado na quadra comercial, unidade 09, do Condomínio Privê Lago Norte II/DF, com área de 300m2 (trezentos metros quadrados), conforme Contrato Particular de Compromisso de Cessão de Direitos de Compra e Venda de Fração Ideal de Imóvel Rural; c) que o imposto predial e territorial urbano (IPTU) e a taxa de limpeza pública (TLP) pertinentes ao exercícios das posses nos referidos imóveis, tem como sujeito passivo os Requerentes; d) que em sede de execução fiscal tributária referente aos imóveis em discussão, arrolou-se no polo passivo os Requerentes, prova disso são as cópias reprográficas de alguns desses processos de execuções fiscais; e) que no ano de 1997, restou instituída taxas condominiais adimplidas pelos Requerentes, conforme comprovantes de pagamentos anexos; f) que os documentos emitidos pelo condomínio, enviados aos Requerentes/condôminos, com data referente aos anos de 1996, 1998, 1999 e 2007, comprovam as titularidades das posses dos referidos imóveis, mansa, pacífica e de boa-fé pelos Requerentes, que ampara o melhor direito ora pleiteado; g) que em 26 de junho de 2009 a 03 de julho de 2009, os Requerentes tomaram conhecimento - de área invadida pelos Requeridos, que abrange vinte e oito lotes, inclusos os dois imóveis objeto da presente lide (unidades 9 e 25), adotando providências cabíveis para a defesa de suas posses como a derrubada dos obstáculos feito pelos Requeridos e a comunicação do ocorrido à autoridade policial da região, adotando a providência de registrar notitia criminis; h) que apesar do registro da ocorrência os Requeridos edificaram sobre o local, conforme fotografia anexa; i) que comunicou a invasão, formalizada junto a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS; que Já em 24/06/2016, os Requerentes ao buscarem informações sobre as investigações, protocolaram pedido de instauração de apuração relacionada à ocorrência policial em análise ante ao crime permanente 161, § 1o, inciso II, Código Penal, que se encontra em apuração. Assim, concluíram que estariam demonstrados a posse, o esbulho praticado pela requerida, a data do esbulho e a perda da posse. Com esses fundamentos, postularam, em síntese, que fosse deferida liminarmente a reintegração das posses vindicadas. No mérito, requereram a reintegração nas posses reinvidicadas, a determinação do desfazimento das construções realizadas nos imóveis, a cominação de multa aos requeridos em caso de resistência da desocupação dos imóveis e em caso de nova turbação/esbulho. A inicial veio acompanhada, dentre outros: das cessões de direito (ids. 8137350 e 8137351), datadas de 1992 e 1993; de notas promissórias emitidas em favor do cedente dos direitos relativos a um dos imóveis, datadas de 1993 (id. 8137352); comunicado de inscrição na dívida ativa Secretaria de Estado de Fazenda do DF (id. 8137353); pagamentos de parcelamento datados de 2015 e 2016; cópia de processos de execução fiscal em que constam como executados o primeiro apelante, RAIMUNDO MARIANO COSTA, e a segunda apelante, SIMONE MARIANO COSTA (id. 8137354); comprovantes de pagamento de taxas de associação, datados de 1997, 1998 e 1999 (id. 8137355); correspondências emitidas pela “Associação dos Compradores do Loteamento Condomínio Privê Norte” (ids. 8137356 e 8137357); ocorrência policial de 03/07/2009 (id. 8137358) e requerimentos, datados de 24/06/2016 e 04/01/2018, de instauração de apuração do relatado na ocorrência policial (id. 8137364) dirigidos à 9a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal. Entretanto, em análise detida dos autos, tenho que não restaram demonstradas as alegadas posses dos apelantes, não estando presentes, portanto, os requisitos necessários para deferimento do pleito de reintegração de posse nos referidos imóveis. É de se dizer, nenhuma das provas produzidas permite aferir que os apelantes exerciam qualquer dos direitos inerentes à propriedade – uso, gozo ou fruição, disposição e sequela. Quase a totalidade da documentação apresentada pelos apelantes data de período remoto (1993 a 1999), muito anterior ao momento no qual os apelados teriam, segundo os apelantes, injustamente adquirido a posse sobre os imóveis. Destaca-se que a posse, ao contrário da propriedade, deve ser exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor. E no caso dos autos, os documentos apresentados pelos apelantes, por si sós, não servem para comprovar a posse, já que, como dito, esta se evidencia pela prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, o exercício de fato de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria: .... Deste modo, não restando comprovada a qualidade de possuidores dos imóveis em questão, o improvimento do recurso é medida que se impõe. ( ID 9292767). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023